Tribunal: TJDFT
Processo: 0715709-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBSERVADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO RAZOÁVEL DAS DILIGÊNCIAS. CITAÇÃO VÁLIDA. ESPÓLIO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR UM DOS HERDEIROS. DEVER DE PAGAMENTO DAS DESPESAS. IMÓVEL PREDIAL. PROPORCIONALIDADE NO RATEIO DOS DÉBITOS. DIVISÃO DAS DESPESAS PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.1.1. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
2. A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte requerida e configura medida excepcional.
3. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente a comprovação de que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto. Precedentes.
4. Na hipótese, foram realizadas, ao menos, 12 tentativas de localização do apelante, em dias e horários distintos, por meio de A.R. e oficial de justiça. Contudo, todas as diligências foram infrutíferas, o que caracteriza a hipótese art. 256, § 3o, do CPC. Além das pesquisas realizadas pelo juízo, o próprio apelante confirmou que de fato reside no endereço inicialmente informado pelo autor, o que reforça a desnecessidade de outras buscas nos sistemas disponíveis. Preliminar rejeitada.
5. Se a parte assume estar na posse exclusiva de um apartamento do prédio que compõe o espólio, é seu dever pagar as despesas inerentes àquela unidade autônoma, para que não incorra no vedado enriquecimento sem causa (art. 884, do Código Civil – CC). Todavia, o rateio das despesas deve ser proporcional.
6. No caso, se o prédio conta com oito unidades autônomas e o apelante se utiliza com exclusividade de apenas uma, sua responsabilidade pelas despesas deve ser na razão de 1/8.
7. Recurso conhecido e provido.